Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXA DE CONDOMÍNIO. MARCO INICIAL. PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.478,22, referente a taxas de condomínio não pagas no período de 10.07.2016 a 10.01.2017, cujo pedido foi julgado procedente.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Preliminar – interesse de agir. A parte autora alegou que teve prejuízo de R$ 4.478,22, porque a ré não pagou os valores do condomínio quando o imóvel, embora vendido a terceiro, ainda estava em sua posse. Portanto, é evidente o interesse de agir consistente no pedido de ser ressarcida do prejuízo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré arguiu que o imóvel cujas cotas condominiais estão sendo cobradas foi vendido e que o promissário comprador que é responsável pelo pagamento das cotas pelo período de 10/07/2016 a 10/12/2016 e 10/01/2017. A preliminar, neste caso, se confunde com o próprio mérito, uma vez ser necessário estabelecer de quem seria a responsabilidade pelo pagamento. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a ré afirmou que a cláusula sétima do contrato entre ela e o terceiro adquirente do imóvel previu que a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e a despesa de condomínio seria de responsabilidade do promissário comprador/adquirente a partir da assinatura do contrato ainda que não recebesse a unidade.
6. No IRDR n. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06) foi fixada a tese de que: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
7. Conforme reiterada jurisprudência deste e. Tribunal, considera-se como marco inicial para a cobrança de taxas condominiais a data da efetiva disponibilização do imóvel para o consumidor/adquirente. A cláusula que imputa essa responsabilidade ao consumidor é abusiva e, portanto, no caso concreto a incorporadora ré é, de fato, a responsável pelas taxas condominiais não pagas no período 10.07. 2016 a 10.01.2017, já que as chaves foram entregues ao adquirente em janeiro de 2017.
8. Por fim, o fato de a ré estar em recuperação judicial não impede o trâmite de ações de conhecimento. O andamento de recuperação judicial não obsta o julgamento da ação, até porque inexiste qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da recorrente. Nesse sentido: Acórdão n.1157405, 07051700420188070003, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.